Tribunal: STF
Processo: RE 1424037
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. EXCLUSÃO BASE CÁLCULO. PIS E COFINS. RE 574.706. ICMS DESTACADO NA NOTA FISCAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 100, da Constituição Federal.



    Sustenta que o indébito tributário não resultou de pedido formulado em âmbito administrativo, mas de ação judicial que assegurou ao contribuinte o direito à compensação de créditos após o trânsito em julgado.



    Assevera que a fraude ao precatório (através do pagamento administrativo de indébito reconhecido judicialmente) significa grave ameaça ao planejamento orçamentário para quitação de débitos públicos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que a recorrida fazia jus à compensação ou à restituição administrativa do indébito tributário, em relação ao crédito oriundo da decisão judicial. Colho do acórdão (proferido em sede de embargos de declaração) o seguinte trecho elucidativo:



    Por derradeiro, quanto à restituição administrativa, no presente caso, trata-se de uma ação declaratória, sendo assim, tanto a compensação como a restituição são modos de se efetuar a repetição do tributo declarado indevido, podendo o contribuinte, quando da execução do julgado, optar pela forma de repetição que lhe for mais favorável. 



    Cabe destacar que uma vez reconhecido o direito à compensação do indébito, e por se tratar de pedido sujeito a procedimento administrativo, fica assegurada à embargada optar pelo pedido administrativo de compensação ou de restituição, como assegura o § 2º do art. 66 da Lei nº 8.383/1991 e artigos 73 e 74 da Lei nº 9.430/1996, e posteriores alterações. 



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, no sentido de que os valores devidos pela Fazenda Pública, oriundos de condenação judicial, devem ser quitados obedecendo à ordem de expedição dos precatórios (ou pela expedição de requisição de pequeno valor).



    Ressalto, no ponto, que o Plenário da Suprema Corte, ao apreciar o RE 889.173/MS, ministro Luiz Fux, Tema n. 831/RG, reafirmou sua jurisprudência, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    (RE 889.173-ED/MS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24/10/2018, grifei)



    Na oportunidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado na análise da ADPF 250/DF, ministra Cármen Lúcia: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250/DF, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/9/2019, grifei)



    O acórdão recorrido, portanto, diverge da ótica firmada pelo Supremo nesses precedentes. 



    No mesmo sentido:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.



    (ARE 1.350.473-ED-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe 20/5/2022, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.388.631-AgR/SP, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe 23/8/2022, grifei) 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor.



    1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios.



    2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.



    (ARE 1.387.512-AgR/RS, Primeira Turma, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, DJe de 8/11/2022, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (RE 1.405.737-AgR/SC, Segunda Turma, ministro Ricardo



    Lewandowski, DJe de 16/12/2022, grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar, parcialmente, o acórdão recorrido, a fim de que, na esteira do art. 100 da Constituição Federal, seja observado o regime de pagamento de precatórios na compensação e/ou restituição do indébito tributário. 



    4. Conforme disposto no caput do art. 86 do Código de Processo Civil, as despesas deverão ser proporcionalmente distribuídas, tendo em vista que as litigantes sucumbiram em partes iguais. 



    5. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator